Tribunal: TJDFT
Processo: 0715798-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715798-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: OTICA DA FAMILIA COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS EIRELI - EPP AGRAVADO: OTICA J K LTDA DECISÃO OTICA DA FAMILIA LTDA - EPP interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 231001329, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra OTICA J K LTDA – ME, que indeferiu o pedido de expedição de ofício às empresas PayPal, PicPay, GetNet, Pagbank, MercadoPago, PagarMe, stone, inifinitepay, redecard, sicredi, ton, e VisaNet/Cielo, nos termos do art. 835, XIII, do CPC, para determinar a penhora e bloqueio do faturamento da executada. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 6 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora